Tribunal: TJMT
Processo: 1021378-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1021378-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO,

DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO

VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO

ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY

MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ANDERSON LUIZ DA SILVA - CPF: 594.608.901-30 (AGRAVANTE), ANTONIO POVOAS CAMPOS FILHO - CPF: 415.411.971-00 (AGRAVANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

A Reclamação Constitucional, tal como prevista no art. 988 do CPC/15, é medida de caráter excepcional destinada a preservar a competência do Tribunal ou mesmo garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como sucedâneo recursal.

Assim, há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a Reclamação proposta pela ora agravante, por inexistir violação à julgado do STJ e estar sendo usada com sucedâneo recursal.

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO No 1021378-80.2021.8.11.0000

AGRAVANTES:
ANDERSON LUIZ DA SILVA e ANTÔNIO PÓVOAS CAMPOS FILHO

AGRAVADO: EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ANDERSON LUIZ DA SILVA
e
ANTÔNIO PÓVOAS CAMPOS FILHO
, em face da decisão monocrática de Id. 113736497, que indeferiu a petição inicial por ausência de sumária demonstração de seu enquadramento no rol taxativo do art. 988 do CPC.

Nas razões recursais, coligidas no Id 115624480, após um breve resumo dos fatos iniciais, sustentam que “
a presente reclamação oposta pelos Agravantes, visa garantir a autoridade das decisões do tribunal estadual, assim como garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal, nos moldes do artigo 988 do Código de Processo Civil”
(sic).

Explanam, no ponto, que
“os Recorrentes são militares estaduais e deixaram de receber ajuda fardamento do período de 2016 a 2018 que, de acordo com o que preconiza os artigos 128 e 129 da Lei Complementar n.o 555 de 29/12/2014, deveria o Estado ter pago 30% de seus subsídios a fim de custear as despesas com aquisição de fardamento”
, e complementam que
“a lei declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e referendada pelo Supremo Tribunal Federal, houve modulação com efeitos ex nunc com eficácia a partir de seu trânsito em julgado que se deu em 14/04/2020”
(sic).

Ao final, elucidam que
“o artigo 129, da Lei Complementar n.o 555/2014, não fez nenhuma menção à comprovação, assim, não cabe a interpretação de que a verba tem caráter indenizatório sendo devida apenas mediante a comprovação de despesas, uma vez que norma fixou previamente o valor devido, silenciando-se neste artigo específico (129), o dever de comprovar o gasto”
(sic).

Por tais fundamentos, requerem a retratação da decisão recorrida, determinando o processamento da reclamação e análise do seu mérito.

Contrarrazões ofertadas pelo Estado de Mato Grosso no Id 117818981, em que rebate os argumentos recursais dos agravantes, postulando, ao final, pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Como relatado, por meio do presente recurso de agravo interno, os ora agravantes buscam infirmar a decisão monocrática desta Magistrada que indeferiu a petição inicial da Reclamação Constitucional, por entender que o instrumento não se amolda em nenhuma das hipóteses permissivas do rol taxativo do art. 988 do CPC vigente.

Ocorre que a reclamação foi proposta contra o v. acórdão proferido pela e. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso nos autos do Recurso Inominado no. 1001467-50.2019.8.11.0001, interposto nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, cuja sentença julgou improcedentes os pedidos inaugurais e o recurso foi desprovido à unanimidade.

Para tanto, os ora agravantes alegaram na inicial que são policiais militares e que nesta qualidade ajuizaram a ação primeva com a pretensão de recebimento de indenização a título de auxílio fardamento.

Acrescentam, no entanto, que tanto o juízo de primeiro grau como a Turma Recursal, entenderam pela ausência de prova de que eles utilizaram de recursos próprios para a aquisição do fardamento, sem fazer qualquer incursão acerca dos seus fundamentos, especialmente à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 128 e 129 da Lei Complementar no. 555 de 29/12/2014 como sendo “ex nunc” realizada pelo STF.

A valer, como pontuado na decisão recorrida, a reclamação é o meio adequado para garantir a autoridade das decisões do Tribunal de Justiça, sejam em caráter extintivo ou terminativo. Isto é, a Reclamação visa preservar a competência deste Tribunal ou mesmo garantir a autoridade e o cumprimento de suas decisões.

Segundo dispõe o art. 988 do CPC vigente:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

Assim é que o manejo da reclamação só é admissível nas hipóteses excepcionais acima elencadas, e quando proposta em face de acórdão emanado da Turma Recursal dos Juizados Especiais – caso em mesa –, imprescindível também a necessidade do preenchimento dos requisitos taxativos descritos na Resolução STJ/GP no. 3 de 07/04/16, vejamos:

“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações
destinadas a dirimir
divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual
e do Distrito Federal
e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.
”

Nesse contexto, o artigo 15-D do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece a competência da Seção de Direito Público e Coletivo para julgar as reclamações, nos seguintes termos:

“Art. 15-D. À Seção de Direito Público e Coletivo compete julgar:

[...]

VI -
as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ,
bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito público e coletivo.
”

Dessa forma, o mérito da reclamação só poderá ser analisado se presentes os requisitos de admissibilidade.

Assim é que, ao analisar o juízo de admissibilidade da presente reclamação, se mostra ausente o interesse processual por inadequação da via eleita, vez que o meio utilizado pela instituição educacional
não
é o mecanismo adequado para rever decisões proferidas pelo Colegiado Recursal, ainda que contrárias a precedentes sem eficácia vinculante desta Corte em casos análogos.

Como se vê, trata-se a ação de cobrança visando o recebimento de indenização a título de auxílio fardamento, onde os ora agravantes defendem que
“somente quem recebeu foi contemplado com a benesse do efeito modulador, o que é uma afronta a decisão do Supremo Tribunal Federal, pois de uma clareza ensolarada, houve modulação com efeitos ex nunc a partir do trânsito em julgado desta decisão, portanto, somente após a data de 14/04/2020 (transitou em julgado), os militares perderam a benesse da ajuda fardamento”
(sic).

E como relatado acima, os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes, sendo que, em grau recursal, a Turma Recursal confirmou a sentença, sob o fundamento de
“ausência de prova de que eles utilizaram de recursos próprios para a aquisição do fardamento”
(Id 110951984).

Diante desse cenário, os ora agravantes manejaram a presente reclamação, alegando que o v. acórdão proferido pela Turma Recursal é contrário ao entendimento do STF, entretanto, nenhum precedente com essas características foi apresentado pelos reclamantes, seja desta Corte Estadual, seja da Corte Superior, tal como prescrito na regra regimental.

Ademais, registro que os precedentes a desafiar o manejo da reclamação constitucional se restringem às orientações dotadas de autoridade vinculante, ou seja, aquelas enumeradas no art. 927 e §5o do CPC/15
[1]
, que tem o condão de vincular decisões posteriores, sendo impositivo para o Tribunal que o produziu e também para os demais órgãos a ele subordinados, obrigando que os órgãos jurisdicionais adotem aquela mesma tese jurídica em situações análogas.

Logo, ao que se afigura, a matéria abordada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação Constitucional, eis que cinge-se à rediscussão do julgado, utilizando da espécie como sucedâneo recursal, hipótese não admitida tanto pelo Superior Tribunal de Justiça, como por este Sodalício.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO.
RECLAMAÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTIA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL.
AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 988, I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCEDANEO RECURSAL.
VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REDICUSSÃO DO MESMO CONTEÚDO. AFRONTA AO ARTIGO 489 § 1o VI DO CPC – NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1,(...) “tendo a presente reclamação sido ofertada, no caso concreto, como sucedâneo recursal e visando questionar suposto descompasso na aplicação de jurisprudência dos tribunais superiores, firmadas em recurso repetitivo, o que não se admite, deve ela ser extinta, sem resolução do mérito, por seu manifesto descabimento.” 2. Os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida. 3. Não há afronta ao artigo 489, § 1o, VI do CPC quando a decisão for bem fundamentada e os precedentes não tiverem caráter vinculativo.”
(TJ-MT 10233701320208110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/02/2022, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2022 – Destaquei)

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

§ 5o Os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-os, preferencialmente, na rede mundial de computadores.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022